Tribunal: STF
Processo: HC 237550
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALESSANDRO TAVARES DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1500925-67.2021.8.26.0621.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 426 dias-multa (e-STJ, fls. 14/32).



    Inconformadas, as partes apelaram e o Tribunal a quo deu parcial provimento apenas ao recurso ministerial, para fixar o regime inicial fechado (e-STJ, fls. 33/48).



    No presente mandamus (e-STJ, fls. 3/13), o impetrante sustenta estar configurado constrangimento ilegal em razão da manutenção da fração mínima do redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sem motivação idônea.



    Insurge-se, ainda, contra o recrudescimento do regime, que teria sido feito apenas com base da gravidade abstrata do delito, em ofensa às Sumulas 440/STJ, 718 e 719/STF.



    Requer, assim, o ajuste das penas da paciente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Busca-se, inicialmente, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.



    Analisando a dosimetria realizada pelas instâncias de origem, verifica-se que juízo sentenciante adotou a fração mínima de redução valendo-se dos seguintes argumentos:



    [...]



    Com relação à fração de diminuição, já que o dispositivo prevê uma margem de 1/6 a 2/3, a doutrina sugere a utilização dos critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas:



    ‘91-C. Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção laçada pelo art. 42 desta Lei: ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, vol. 1, p. 424) (grifos acrescidos)



    Considerando a apreensão de droga da espécie crack e cocaína e em quantidade expressiva, sobretudo se considerada a traficância ordinária da região, a pena intermediária deve ser diminuída na fração de 1/6, razão pela qual fixo a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.



    [...]



    Já a Corte local, embora tenha discordado em relação à possibilidade de aplicação, manteve a fração do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 para 1/6, aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 43/44):



    [...]



    Apesar da diversidade e elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, fator que demonstra comportamento voltado ao delito e envolvimento habitual com o narcotráfico, o Juízo ‘a quo’ aplicou o redutor referente ao tráfico privilegiado, de modo que será mantido na fração da sexta parte, à míngua de recurso Ministerial, vedado o ’reformatio in pejus’, totalizado o cumprimento da pena final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) diárias mínimas.



    Ressalta-se que, diante da ausência de parâmetros legais, modula-se a fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das consequências do crime de tráfico de considerável quantidade de entorpecente de alto poder vulnerante (cocaína e crack), a conduta e personalidade do agente que fazia do crime seu meio de vida, isto é, circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, as quais não foram valoradas na primeira etapa da dosimetria.



    [...]



    Com efeito, observa-se, pela leitura dos excertos supra, que a fração de 1/6 foi adotada tendo em vista a diversidade e quantidade das drogas apreendidas (231 pinos de Cocaína, totalizando 294 gramas; uma porção granel de 8 gramas; e uma porção granel de 56 gramas; 5 pinos de Cocaína de 10 gramas; 10 lacres de Crack de 4,8 gramas; 3 pedras lacre de 4 gramas e 3 pés lacre de Maconha, totalizando 60 gramas). Sobre a possibilidade de a quantidade e a natureza da droga embasarem o percentual de redução, nos casos de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, destaco:



    [...]



    Assim, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi aplicada a diminuição da pena em 1/6, em prestígio à discricionariedade do julgador, que fundamentou concretamente a escolha desse percentual, ao sopesar a diversidade e quantidade das drogas apreendidas.



    No que se refere ao regime, verifico que a modulação do redutor do tráfico privilegiado em razão da diversidade, quantidade e nocividade das drogas apreendidas, igualmente justifica o recrudescimento do regime de cumprimento da reprimenda.



    [...]



    Por fim, mantida a pena privativa de liberdade fixada na origem, descabida a sua substituição por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja aplicado a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja: de 2/3 (dois terços), e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como seja fixado o regime aberto para o crime de receptação e também substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ou seja, para ambos os crimes (trafico privilegiado e receptação) fixação de regime aberto e substituição da PPL por PRD.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator